Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007869-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (EMBARGANTE), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 412.782.298-84 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED no 1007869-53.2019.8.11.0000 – ID no 4439377

EMBARGANTE
: JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD

EMBARGADO
: ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1007869-53.2019.8.11.0000 – ID no 4439377

EMBARGANTE
: JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD

EMBARGADO
: ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 44393977
, objetivando sanar supostas
omissão, contradição e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 33121484
que deu provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007869-53.2019.8.11.0000.

De início, a parte embargante fez um resumo sucinto da lide desde sua origem no primeiro grau de jurisdição, posteriormente, afirma que o v. acordão não se manifestou expressamente sobre as razões de fundamentos ventilados pela agravada ora embargante, bem como deixou de levar em consideração a própria decisão emanada por este Tribunal.

Informa que o v. acordão considerou que:
i)
o veículo foi vendido em valor a menor pela SPORTSCARS, uma vez que a agravante, ora embargada, consignou com aquele a venda mínima de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);
ii
) não disponibilização do veículo pela embargante à embargada para

eventual acordo entre as partes; e
iii
) multas de trânsitos realizada no veículo

em locais diversos.

Após feitas tais ponderações, a parte embargante aduz

que o v. acórdão resta obscuro e omisso na medida em que o fundamento de que o veículo foi vendido em valor a menor do que o ajustado não se aplica ao caso concreto, uma vez que o contrato de estipulou valores para vendas (contrato de consignação) foi objeto de instrumento particular firmado entre aquelas partes, o que não guarda nenhuma relação com a embargante.

Adiante, pondera que a manutenção do v. acordão, seria em outras palavras, fazer valer – na prática – que o simples instrumento firmado entre particulares tem força vinculante – com obrigações - para com quem quer que seja (terceiros alheios), ou seja, mesmo quem não participou, não possui (ou possuía) ciência mínima do negócio, sofrerá consequências jurídicas ali estipuladas, uma vez que, no caso em tela, está sendo amplamente considerado que o veículo foi adquirido em valor a menor do que uma parte estranha havia estipulado a outra, em negócio jurídico totalmente estranho à época da aquisição.

Sustenta que o veículo não foi vendido em valor a menor - em relação a esta agravada/embargante, que é terceira totalmente estranha ao contrato de consignação – e, se de fato foi comercializado por valor diferente do que foi pactuado entre aqueles (ATHIVALOG e SPORTCARS), cabe à parte lesada tomar as devidas providências em desfavor daquele que vendeu a menor, sendo inúmeros os precedentes judiciais nesse sentido.

Aduz ainda que o v. acórdão se mostra contraditório em outros dois pontos que também foram considerados para prover o recurso, quais sejam, que o veículo não foi disponibilizado à agravante para eventual acordo, e que o mesmo está sendo onerado por cometimento de multas de trânsitos.

Alega, neste particular, que inversamente do que foi consignado, afirma a agravada/embargante que disponibilizou sim o veículo para aquisição e até concordou com a venda do mesmo para a pessoa que foi indicada pela embargada, conforme se apura nos petitórios de ID. Num. 10367461 - Pág. 1 e Num. 16724467 - Pág. 1.

Neste desiderato, informa que a agravante/embargada queria que o custo da remoção do veículo ficasse integralmente suportada pela agravada/embargante, o que foi recusado, uma vez que ambos poderiam assumir proporcionalmente tal despesa.

Assim, uma vez que o acórdão considerou que a agravada não disponibilizou bem, ao inverso do contido nos autos, resta contraditório, o qual deve ser sanado.

No mais, esclarece que as multas, devido o valor de médio porte, não possui qualquer condão de onerar o bem e as partes, inclusive tais multas já foram recolhidas pela embargante perante aos órgãos públicos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam supridos os vícios existentes
.

As contrarrazões vieram no
ID no 46061978
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração e da aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1007869-53.2019.8.11.0000 – ID no 4439377

EMBARGANTE
: JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD

EMBARGADO
: ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a parte do acórdão em que a parte embargante afirma ser obscuro, contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

Primeiramente, para melhor compreensão transcrevo a decisão recorrida (
ID no 8035958
) da lavra da Juíza de Direito em Substituição Legal - Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

" (... ) Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD em face de ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA e SPORTCARS COMÉRCIO E LOCEÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, devidamente qualificados nos autos, alegando que no dia 24/01/2019, adquiriu o veículo, marca Mercedes Bens, Modelo GLA-200, Prata, 2014/2015, Placa QEQ-6300, junto a loja SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, pelo o valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tendo a requerente também pactuado a compra de outro veículo, dando um valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Aduz que ficou acordado que após a confirmação dos valores pagos lhe seria enviada a documentação do veículo com a finalidade de que pudesse efetuar a transferência do automóvel para seu nome. Após cumprir com sua obrigação de pagar o veículo, procurou a loja requerida a fim de que a mesma enviasse a documentação do automóvel com o objetivo de sanar a irregularidade.

Depois de várias tentativas frustradas procurou a primeira requerida no intuito de resolver, onde descobriu que os valores pagos a Sportcars jamais haviam sido transferidos a Athivalog.

Sustenta que ajuizou uma obrigação de fazer contra as requeridas no intuito de obter a documentação de transferência do veículo, perante a 1o Vara Cível do Foro Regional de Butantã – SP, processo no 1002340-58.2019.8.26.0704.

Alega que tomou conhecimento da ação de busca e apreensão, de modo que houve deferimento da liminar para busca do veículo, contudo, a primeira requerida tinha total ciência da venda do automóvel, bem como, assinou o DUT com reconhecimento de firma, transferindo a propriedade para a autora, diretamente no 7o Cartório de Notas, pugnando, em sede de tutela de urgência antecipada pela suspensão da decisão de busca e apreensão e a manutenção da posse do bem ao autor.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No caso em apreço, na presente sede de cognição exauriente verifica-se a probabilidade do direito, vez que da análise dos documentos que instruem a exordial, em especial o Certificado de Registro do Veículo e a autorização de transferência reconhecida firma pela empresa requerida Athivalog Logistica LTDA, representada pelo Sr. Helio Palma de Arruda Neto (Id. 20171981),

Contrato de Compra e Venda (Id. 20167322) e Comprovante de Transferência do valor combinado (Id. 20167323, 20167324 e 20167325), se comprova que a autora tem prerrogativa sobre o bem em questão.

In casu, a autora trouxe documento do veículo emitido em 22/08/2016, junto com o DUT reconhecido firma em 01/03/2019 (Id. 20171981), já nos autos no 1013913-62.2019.8.11.0041, o requerido apresentou um documento que comprova ser 2o Via, com datas mais recentes.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo torna-se visível em razão de que o veículo objeto da lide pertence a requerente, por conta dos pagamentos efetuados e autorização do requerido para transferência do documento.

Assim, os requisitos legais encontram-se configurados e a concessão da medida pleiteada é o que se impõe.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos, reconhecendo a manutenção da posse do automóvel à embargante até julgamento do mérito, e que seja suspenso a determinação de busca e apreensão do automóvel, concedida nos autos no 1013913-62.2019.8.11.0041.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/08/2019 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o).

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8o). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).

Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2019.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal (...)".

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da embargante/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nas contrarrazões, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Isto porque, a manutenção do veículo na posse de terceiro por um longo período em local diverso de onde se desenvolve o litígio representa risco ao resultado útil do processo, portanto, a prudência determina que o bem permanecer depositado com aquele que, aparentemente, ainda figura como proprietário do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Ademais, é público e notório que os sócios proprietários da SPORTCAR desapareceram com inúmeros veículos consignados, prejudicando a comunidade local que buscava seus serviços e acreditavam na credibilidade da loja, sendo que, no caso em comento, é de se estranhar que no contrato de consignação de
ID no

8035951
foi acordado que o valor da venda do veículo deveria ser

em torno de
R$136.500,00 (cinte e trinta e seis mil e quinhentos reais)
, todavia, este foi alienado por
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, trazendo dúvida na negociação, o que por si só macula a relevância da fundamentação trazida nos Embargos de Terceiro.

Se não bastasse, diante da atitude da agravada de não disponibilizar o bem para eventual acordo e da comprovação de oneração do veículo em local diverso do domicílio da agravada em virtude das multas de trânsito lançadas sobre o veículo por excesso de velocidade (
ID no 10367459
), o perigo da demora milita em favor da agravante, a qual poderá suportar prejuízo irreparável, principalmente se ao final os embargos de terceiro restar improcedentes, uma vez que não é possível definir neste limite estreito do agravo de instrumento se a embargante realmente adquiriu o veículo de boa-fé.

Portanto, diante de as circunstâncias, não há dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada a fim de desconstituir a decisão “a quo”, até decisão final dos embargos de terceiro manejado pela agravada, em consequência, a busca e apreensão fica restabelecida em favor da agravante.

É como voto.-“

Portanto, conforme se verifica as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado.

Desta forma,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, uma vez que se trata de negócio que de fato deixa margem de dúvida quanto ao real direito desta ou daquela parte, cuja solução em definitivo somente com instrução e julgamento do feito principal.

Vale salientar ainda que até quando não sobrevenha a sentença, as partes podem acordar sobre a venda do bem, de modo que o valor seja depositado em conta judicial, a fim que as duas partes não sejam prejudicadas se ao final do litígio uma delas sair vencedora, já que o preço do bem da natureza dos autos desvaloriza a cada semestre.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020